Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização a título de danos morais, em razão de atraso no voo contratado pela parte recorrida, o que acarretou perda da conexão Guarulhos-Dallas. Em suas razões recursais, o recorrente alega que sofreu prejuízo moral em decorrência da perda da conexão e realocação em voo para outro destino (Nova Iorque), pois, além da demora no atendimento para realocá-lo em outro voo, teve que despachar novamente dezessete quadros ao fazer a imigração em diferente cidade, o que acarretou em danos nos objetos tais como arranhões e riscados. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte recorrida a indenizá-lo na quantia de R$ 20.000,00 pelos danos morais sofridos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 61173208 e 61173410). Contrarrazões apresentadas (ID 61173414).
3. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a parte recorrida é prestadora de serviços, cujo destinatário final é o consumidor recorrente, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
4. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
5. Na hipótese dos autos, constata-se que a parte recorrente experimentou atraso no voo programado para o trecho de Brasília/DF-Guarulhos/SP, com previsão inicial de chegada às 20h55. Ocorre que, em razão do atraso de seu voo, o recorrente perdeu a conexão Guarulhos-SP a Dallas-EUA, programada para 22h, ocasião em que foi realocado em outro voo com destino a Nova Iorque-EUA, ocasião em que alega ter experimentados danos materiais nos objetos (dezessete quadros) que transportava. Verifica-se, por outro lado, que a companhia aérea prestou a assistência material devida, gratuita e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, nos termos do artigo 27 da Resolução n. 400 da ANAC, não tendo sido objeto de irresignação pela parte autora.
6. Extrai-se do caso em análise que não restou demonstrado transtorno suficiente a configurar dano moral, porquanto os fatos narrados, ainda que tenha resultado em aborrecimento para o recorrente, não o impossibilitou de fazer a viagem programada, tendo sido realocado em outro voo disponível. O desgaste experimentado pelo recorrente não é apto a configurar lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa dor, vexame, humilhação, constrangimentos e outros sentimentos negativos. Não há dúvida de que houve descumprimento contratual por parte da empresa recorrida, mas não ao ponto de atingir direitos da personalidade da parte recorrente, exigindo a demanda apenas a resolução quanto aos supostos danos materiais sofridos, resultantes da falha na prestação de serviço da companhia aérea. Conforme julgado do STJ “(...) na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
7. Desse modo, ainda que incontestes os aborrecimentos e desgastes experimentados pela parte autora, decorrentes do atraso e realocação de voo, não se extrai do quadro fático abalos extrapatrimoniais merecedores de compensação, não restando demonstrada, portanto, a violação aos direitos de personalidade, razão pela qual deve ser mantida a sentença vergastada que julgou improcedente o pedido formulado na peça inaugural.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente com os honorários advocatícios fiados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.